Tribunal: TJDFT
Processo: 0712909-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, é indispensável, sob pena de nulidade, a intimação do agravado, para responder ao recurso, incumbindo ao autor, na forma do artigo 240, §2o, do mesmo diploma legal, adotar as providências para viabilizá-la. Dessa forma, tendo em vista a “Promoção” de ID 34869654, intime-se a parte agravante BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique o endereço atualizado da agravada CONSTRUTORA IMPACTO E TRANSPORTES LTDA - ME. Publique-se.